Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Insurgência da ré contra a sentença de procedência. Condenação do plano de saúde ao fornecimento do medicamento Esbriet (Pirfenidona). Autor diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática. Medicamento de alto custo. Manutenção da condenação. Expressa recomendação médica a respeito da necessidade do medicamento. Negativa de custeio do medicamento de uso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Insurgência da ré contra a sentença de procedência. Condenação do plano de saúde ao fornecimento do medicamento Esbriet (Pirfenidona). Autor diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática. Medicamento de alto custo. Manutenção da condenação. Expressa recomendação médica a respeito da necessidade do medicamento. Negativa de custeio do medicamento de uso domiciliar que se afigurava abusiva. Súmula 102 do TJSP. Precedentes. Plano de saúde que pode limitar as doenças cobertas pelo contrato, mas não o tratamento necessário à segurada. Recurso desprovido.